Tribunal: STJ
Processo: 0012246-28.2014.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869798 - SC (2025/0069958-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: EZAIR ADRIANO
ADVOGADA
: JOSIANE CRISTINA DA SILVA - SC021799
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 53839b62-4b0e-4c52-a44c-20954bb2ee34

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869798 - SC (2025/0069958-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: EZAIR ADRIANO
ADVOGADA
: JOSIANE CRISTINA DA SILVA - SC021799
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OI S.A. (OI)
pretendendo a reforma da decisão que negou seguimento ao seu recurso especial
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
BRASIL
TELECOM.
ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. INSURGÊNCIA
DAS PARTES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE
EXEQUENTE.
INTIMAÇÃO
AOS
PROCURADORES
PARA
COMPROVAREM O RECOLHIMENTO DO PREPARO AO TEMPO
DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OU PAGAMENTO EM DOBRO.
PRAZO QUE TRANSCORREU IN ALBIS. INFRINGÊNCIA DO
ARTIGO
1.007,
DO
CPC.
RECURSO
DESERTO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MÉRITO.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL
DOS
RENDIMENTOS (DIVIDENDOS). PAGAMENTO DEVIDO DESDE A
DATA EM QUE AS AÇÕES DEVERIAM TER SIDO SUBSCRITAS,
ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA COGNITIVA.
EXEGESE DO ENTENDIMENTO EXARADO NO RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N.o 1.301.989.
DECISÃO MANTIDA. DIVIDENDOS. INSURGÊNCIA QUANTO AOS
VALORES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A
Documento eletrônico VDA48063354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:41
Código de Controle do Documento: 02b427c9-389e-4069-9b66-3e8a23ed9b82

UTILIZAÇÃO DE VALORES INCORRETOS. PARTE QUE NÃO
DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. MANUTENÇÃO DOS VALORES
UTILIZADOS
PELA
CONTADORIA
JUDICIAL.
RECURSO
DESPROVIDO NO PONTO. RESERVA ESPECIAL DE ÁGIO.
CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO. VERBA DEVIDA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. VALORES DECORRENTES DA
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES (CRT)
ACERTADOS. TRANSFORMAÇÃO ACIONÁRIA. AÇÕES EMITIDAS
PELA TELEBRÁS. UTILIZAÇÃO DOS VALORES REFERENTE AS
TRANSFORMAÇÕES ACIONÁRIAS DA TELESC EM BRASIL
TELECOM.
LEGALIDADE.
ATO
DECORRENTE
DA
DESESTATIZAÇÃO DA TELEBRÁS EM 12 NOVAS COMPANHIAS
HOLDINGS,
SENDO
UMA
DELAS
A
TELESC.
MEDIDA
NECESSÁRIA PARA APURAR CORRETAMENTE O NÚMERO DE
AÇÕES
DEVIDAS
E
SEUS
RESPECTIVOS
VALORES.
EQUIVALÊNCIA. DESDOBRAMENTO ACIONÁRIO. PRETENSÃO DE
EXCLUI-LOS AO ARGUMENTO DE QUE FORAM FIRMADOS
ANTES DA AGE DO DIA
. NÃO CABIMENTO. DIREITO
23/03/1990
DO
ACIONISTA.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
VALOR
PATRIMONIAL DA AÇÃO. AÇÕES DA TELEBRÁS. BALANÇO
TRIMESTRAL. ATO COMPOSITIVO DA LIDE QUE FIXA O VPA
VIGENTE NA ASSINATURA. UTILIZAÇÃO DO BALANCETE
CORRESPONDENTE AO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. PRETENSÃO
DE UTILIZAR VPA POSTERIOR. TESE RECHAÇADA. LIMITAÇÃO
AO VALOR REQUERIDO. VALOR SUPERIOR ENCONTRADO QUE
DECORRE DO AJUSTE DA QUANTIA EXECUTADA AO TÍTULO
JUDICIAL EM CUMPRIMENTO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
"O acolhimento dos cálculos elaborados por Contador Judicial em
valor superior ao apresentado pelo exequente não configura
julgamento ultra petita, uma vez que, ao adequar os cálculos aos
parâmetros da sentença exequenda, garante a perfeita execução do
julgado." (AgRg no R Esp 1183264/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, D
09/08/2016
Je
).
SUCUMBÊNCIA
MANTIDA.
HONORÁRIOS
23/08/2016
RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO
ED NO AI NO RESP. 1.573.573/RJ DO STJ. RECURSO DA PARTE
EXEQUENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EMPRESA
EXECUTADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. e
( -STJ, fls. 877/878)

Irresignada, OI interpôs recurso especial, com base no art. 105, III, alíneas a
, da CF.
e c
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal que não comporta conhecimento.
A decisão de inadmissibilidade do especial ficou assim redigida:

No que concerne ao alegado desrespeito ao art.
1.022 do CPC, o recurso excepcional não merece ser admitido,
uma vez que o acórdão recorrido, mesmo sendo desfavorável
Documento eletrônico VDA48063354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:41
Código de Controle do Documento: 02b427c9-389e-4069-9b66-3e8a23ed9b82

aos interesses da parte recorrente, abordou de forma adequada
as questões necessárias para a resolução da controvérsia.
[...]
Com efeito, não se evidencia qualquer omissão por
parte do Colegiado, negativa de prestação jurisdicional ou falta
de fundamentação. Aliás, a conduta da parte recorrente revela,
na realidade, sua intenção de reexaminar a matéria de mérito. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
reconhecer que "não configura ofensa ao art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015 o fato de o Tribunal de origem,
embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia" (AgInt no AR Esp n. 2.415.071/SP,
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 11-12- 2023).
Sob prisma diverso, o recurso especial tem sua
admissibilidade vedada em relação ao apontado dissídio
pretoriano, pois a conclusão do aresto se harmoniza com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.301.989/RS, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema 741/STJ), firmou a seguinte tese:

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO
CESSIONÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E
DANOS.
CRITÉRIOS.
COISA
JULGADA.
RESSALVA.
[...]
1.3.2. No caso das ações convertidas em
perdas e danos, é devido o pagamento de dividendos
desde a data em que as ações deveriam ter sido
subscritas, até a data do trânsito em julgado do
processo de conhecimento, incidindo juros de mora e
correção monetária segundo os critérios do item
anterior. (R Esp n. 1.301.989/RS, rel. Min. Paulo de
Tarso
Sanseverino,
Segunda
Seção,
j.
em
12.03.2014).

Nesse cenário, deve ser negado seguimento ao
recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, em
relação ao apontado dissídio pretoriano, pois o aresto se
encontra em consonância com o Tema 741/STJ.
Por fim, no que tange ao suposto desrespeito aos
arts. 502, 503 e 508 do CPC, a ascensão do apelo especial
encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
O acolhimento da pretensão recursal, relacionada à
ofensa à coisa julgada por contrariar critérios de cálculo definido
no título executivo judicial, exigiria o revolvimento do acervo
fático- probatório dos autos, providência vedada no âmbito do
e
recurso especial. ( -STJ, fls. 1.011/1.012)

Verifique-se, da atenta leitura da petição do agravo em recurso especial, que
OI não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, não havendo combate
Documento eletrônico VDA48063354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:41
Código de Controle do Documento: 02b427c9-389e-4069-9b66-3e8a23ed9b82

específico a respeito da não configuração do alegado dissídio jurisprudencial em
virtude da conclusão do acórdão recorrido estar em harmonia com o entendimento
desta Corte (Tema n. 741 do STJ), no sentido de que na conversão das ações em
perdas e danos devido o pagamento de dividendos desde a data em que as ações
deveriam ter sido subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo de
(REsp n. 1.301.989/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
conhecimento
Seção, j. em
).
12/3/2014
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao recurso.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ,
ônus do qual não se desincumbiu a parte insurgente. Assim, não tendo o recurso
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o
art. 932, III, do CPC.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
FUNDAMENTO
DA
ADMISSIBILIDADE
NEGATIVA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo em recurso especial se a parte
deixa de impugnar fundamento da decisão de admissibilidade
negativa, que obstou o seguimento a parte do apelo por força do
artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.
2. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o,
do CPC e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.565.679/GO, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe
7/12/2020
)
11/12/2020

Documento eletrônico VDA48063354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:41
Código de Controle do Documento: 02b427c9-389e-4069-9b66-3e8a23ed9b82

Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
É o voto.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48063354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:41
Código de Controle do Documento: 02b427c9-389e-4069-9b66-3e8a23ed9b82

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.869.798 / SC
Número Registro: 2025/0069958-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00122462820148240023
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: EZAIR ADRIANO
ADVOGADA
: JOSIANE CRISTINA DA SILVA - SC021799
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA48267524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:01
Código de Controle do Documento: 20c25a3a-8178-4a7f-a3af-b7f5ba813903

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:01
Código de Controle do Documento: 20c25a3a-8178-4a7f-a3af-b7f5ba813903